Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz quando demonstrado nos autos que a sentença condenatória foi proferida por Magistrado que não presidiu a instrução criminal e que, na data em que foi prolatada, não estava mais em exercício na Vara.
2. Preliminar acolhida. Sentença cassada.